Tribunal: STF
Processo: Rcl 69463
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 530/PA. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE.



    1. Ato reclamado não alcançado pelo paradigma indicado.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. In casu, não se afigura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.